Tribunal: TJSP
Processo: 1009146-14.2017.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de incapacidade laborativa, com necessidade de afastamento do trabalho habitual para tratamento das lesões osteomusculares de membros superiores. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Data de início do

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de incapacidade laborativa, com necessidade de afastamento do trabalho habitual para tratamento das lesões osteomusculares de membros superiores. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Data de início do benefício. Prestação concedida administrativamente e indevidamente cessada. Benefício que é devido a partir da indevida alta médica.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1009146-14.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida FRANCIELE ANDRADE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15979
Remessa Necessária: 1009146-14.2017.8.26.0047
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Assis
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Franciele Andrade da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos, que
reconhece, categoricamente, a existência de incapacidade
laborativa, com necessidade de afastamento do trabalho
habitual para tratamento das lesões osteomusculares de
membros superiores. Nexo causal evidenciado. Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. Data de início do
benefício. Prestação concedida administrativamente e
indevidamente cessada. Benefício que é devido a partir da
indevida alta médica.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme
o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 239/243, que
julgou procedente a ação para conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, na ausência de recursos voluntários e por força da remessa
necessária, o juízo a quo recorreu ex officio.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Relatados.
Trata-se de ação ajuizada por Franciele Andrade da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa a concessão de
benefício acidentário em razão de ser portadora de sequelas incapacitantes no
membro inferior direito, que alega serem oriundas de acidente de trajeto sofrido
em 25 de junho de 2016.
Ao final, com amparo na prova técnica, a demanda foi
julgada procedente para conceder à autora o benefício de auxílio-doença desde a
cessação indevida, devendo ser mantido até que ocorra reabilitação para outra
função, ou a segurada venha se aposentar, ou venha a óbito. Os juros de mora
foram fixados nos termos da Lei no 11.960/2009, ao passo que a correção
monetária adotará o IPCA-E. Restou consignado, ademais, que os honorários
advocatícios serão fixados em sede liquidação do julgado, observada a Súmula 111
do STJ.
Pois bem.
Conforme se verifica do laudo médico de fls. 225/231,
produzido a partir do exame físico e corroborado pelos exames complementares e
demais documentos médicos acostados aos autos, o perito judicial apurou que a
obreira sofreu fratura cominutiva de tíbia, fíbula e tornozelo direito, que implica
num prejuízo funcional médio, havendo incapacidade laborativa total e temporária
de um ano a contar da perícia e parcial e permanente após esse período.
Como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou
acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante.
In casu, o perito judicial é bastante incisivo ao afirmar
que a autora no momento da perícia encontrava-se totalmente incapacitada para o
labor, sendo que após o período consignado restariam sequelas que impossibilitam
a atividade que habitualmente desenvolvia.
Nesse sentido, se mostra pertinente a concessão do
auxílio-doença, devendo a segurada ser encaminhada ao Programa de Reabilitação
Profissional.
Com efeito, dispõe a Lei no 8.213/1991, no artigo 62:
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insusceptível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá
submeter-se
a
processo
de
reabilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
profissional para o exercício de outra atividade. Não
cessará o benefício até que seja dado como habilitado
para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for
aposentado por invalidez.
Especificamente com relação à reabilitação, estatui o
PBPS:
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social
deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial
ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de
(re)adaptação
profissional
e
social indicados para
participar do mercado de trabalho e do contexto em que
vive.
(...)
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida
em
caráter
obrigatório
aos
segurados,
inclusive
aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da
Previdência Social, aos seus dependentes.
Complementarmente,
prescreve
o
Decreto
3.048/1999:
Art. 77. O segurado em gozo de auxílio-doença está
obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a
cargo da previdência social, processo de reabilitação
profissional por ela prescrito e custeado e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a
transfusão de sangue, que são facultativos.
Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da
capacidade para o trabalho, pela transformação em
aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de
qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que
implique redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.
Art. 79. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá
submeter-se
a
processo
de
reabilitação
profissional para exercício de outra atividade, não
cessando o benefício até que seja dado como habilitado
para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja
aposentado por invalidez.
Por fim, estatui o artigo 136 do RPS, especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
com relação à reabilitação:
Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação
profissional, instituída sob a denominação genérica de
habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar
aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para
o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de
carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios
indicados para proporcionar o reingresso no mercado de
trabalho e no contexto em que vivem.
§ 1o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social
promover a prestação de que trata este artigo aos
segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as
possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as
condições locais do órgão, aos seus dependentes,
preferencialmente mediante a contratação de serviços
especializados.
Como se observa dos diversos dispositivos referidos, a
reabilitação profissional é indispensável e sem sua realização não é possível a
cessação do auxílio-doença.
Quanto ao nexo causal, houve emissão de CAT pelo
empregador (fls. 29), seguida de concessão administrativa de auxílio-doença na
modalidade acidentária (fls. 13), circunstâncias estas indicativas não apenas da
ocorrência do infortúnio como de seu reconhecimento pelo próprio INSS.
Diante do exposto, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Destarte, preenchidos os requisitos necessários à
concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei de Benefícios da
Previdência Social, devido a partir do dia subsequente à cessação administrativa da
benesse, conforme o disposto na LBPS.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Por fim, comporta reforma a r. sentença no tocante à
verba honorária sucumbencial.
O novo CPC traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira
tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, embora a r. sentença tenha mencionado tais
dispositivos, descabia a estipulação do período de incidência da verba honorária,
razão pela qual todas as questões relativas a esta matéria deverão ser tratadas
apenas em fase de liquidação.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária, para determinar que os honorários advocatícios sejam estabelecidos de
acordo com o disposto no artigo 85, §3o e §4o do NCPC.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.